Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-67.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Pela petição de ID 56522602, a parte recorrente pede a desistência do recurso de apelação. DECIDO. O recorrente detém o direito de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, conforme o comando disposto no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. Destarte, considerando o direito de desistência conferido ao recorrente, presentes os poderes específicos para tanto (ID 56442700, pág. 5), a homologação do pedido de desistência formulado pela parte é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora